Tribunal: TJES
Processo: 5012384-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012384-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURELITON BISPO FAGUNDES

AGRAVADO: VICTOR GARCIA MENEZES FERREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
REQUISITOS PREENCHIDOS – VÍCIO NO PROCEDIMENTO DO LEILÃO SENDO DISCUTIDO NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRELEVÂNCIA NA PRESENTE DEMANDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
"jus possidendi",
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

2.

O agravado juntou o contrato de compra e venda de imóvel firmado com a Caixa Econômica Federal, bem como cópia da matrícula do imóvel, em que consta a consolidação da propriedade em favor da CEF e, mais adiante, a formalização da venda do aludido bem.

3.
A demanda ajuizada perante a Justiça Federal, onde o agravante busca a anulação do leilão, não autoriza, de forma isolada, a medida pretendida neste recurso, sendo certo que, conforme observado a teor da jurisprudência deste Tribunal, a matéria atinente à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio não é oponível ao arrematante (agravado), não havendo que se falar em relação contratual entre o autor e o réu na demanda de imissão de posse.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5012384
-
08
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:

AURELITON BISPO FAGUNDES

AGRAVAD
OS:
VICTOR GARCIA MENEZES FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R
ELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AURELITON BISPO FAGUNDES

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de imissão na posse
ajuizada por
VICTOR GARCIA MENEZES FERREIRA
, deferiu a medida liminar de imissão na posse
.

Em suas razões (id. 6340901), aduz o recorrente, em síntese, que propôs ação anulatória perante a Justiça Federal buscando o cancelamento do Leilão realizado bem como do registro feito em nome do agravado. Para isso sustenta que o procedimento extrajudicial não seguiu o rito estabelecido por lei. Basicamente diante de tais fundamentos, entende que, na origem, não restam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar em seu desfavor, razão pela qual requer a reforma da decisão objurgada.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7086741).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5012384
-
08
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:

AURELITON BISPO FAGUNDES

AGRAVAD
OS:
VICTOR GARCIA MENEZES FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AURELITON BISPO FAGUNDES

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de imissão na posse
ajuizada por
VICTOR GARCIA MENEZES FERREIRA
, deferiu a medida liminar de imissão na posse
.

Em suas razões (id. 6340901), aduz o recorrente, em síntese, que propôs ação anulatória perante a Justiça Federal buscando o cancelamento do Leilão realizado bem como do registro feito em nome do agravado. Para isso sustenta que o procedimento extrajudicial não seguiu o rito estabelecido por lei. Basicamente diante de tais fundamentos, entende que, na origem, não restam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar em seu desfavor, razão pela qual requer a reforma da decisão objurgada.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7086741).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação de imissão na posse ajuizada pelo agravado em desfavor do recorrente alegando, em síntese, que em 25/04/2023, arrematou o imóvel de Matrícula nº 18.481, localizado na Rua Olavo Bilac, nº 57, Quadra 45, Lote 14, Bairro Ayrton Senna, CEP: 29.943-021, São Mateus-ES, por leilão, pela quantia de R$ 81.200,00 (oitenta e um mil e duzentos reais).

Diz que após o pagamento do valor arrematado, iniciou-se o procedimento de registro e escritura pública, feito no cartório competente, o que ocasionou a expedição do documento legal, em nome do atual proprietário conforme documentos ids. 29253040, 29253045, 29253049 e 29253605 dos autos originários.

Entretanto, se deparou com o antigo proprietário dentro do imóvel já arrematado, que se nega a sair do imóvel, ao argumento de que foi orientado por seu advogado nesse sentido.

Diante disso, ajuizou a demanda requerendo, em caráter liminar, a expedição de mandado de imissão na posse.

O juízo singular, ao receber a inicial, consignou que
“
a
parte autora demonstra a plausibilidade do direito. Isso porque: i) revela que é a detentora do direito de propriedade sobre o imóvel identificado na matrícula 18.481 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de São Mateus (Id ́s n.º 29253040, 29253045, 29253049 e 29253605); ii) há individualização do imóvel, tanto na petição inicial, como na referida matrícula; iii) a princípio, a parte requerida apenas tinha direito de permanecer no imóvel enquanto adimplente da obrigação de pagar quantia em financiamento bancário, situação jurídica não mais existente dado o inadimplemento e a anterior consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.”

Pontuou, por fim, que o fato de tramitar ação judicial perante a Justiça Federal não afasta o direito de imissão na posse da parte autora, notadamente porque não foi concedida medida judicial

Assim, a liminar foi deferida para fins de expedição de mandado de imissão na posse.

Pois bem. De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso dos autos, no exercício da cognição sumária apropriada a fase processual dos autos de origem, não me convenço acerca das alegações tecidas pelo ora recorrente.

No âmbito da Justiça Federal, na ação anulatória ajuizada pelo ora agravante (processo nº 5001131-50.2023.4.02.5003/ES), restou indeferida a liminar pretendida sob o seguinte fundamento:

No caso, conforme averbado no registro do imóvel, a consolidação da propriedade em nome da CEF foi instruída com a notificação feita ao devedor - fiduciante (evento 1-MATRIMOVEL5-fl.03), o que, comprova a intimação do autor para a purga da mora e legitima a consolidação da propriedade diante da inadimplência do autor, na forma prevista no art.26,§7º da Lei 9514/97. Ressaltando que a certidão do Oficial do Registro de Imóveis possui fé pública.

Há ainda a notificação por carta sobre a realização do leilão do imóvel (evento 16-anexo 14-fl.01).

Cumpre ressaltar que a parte autora não comprovou que estivesse adimplente com os pagamentos e, a princípio, de acordo com os assentamentos que constam no registro público, não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento de consolidação da propriedade pela CEF, ou seja, nenhum de seus fundamentos prestou-se a elidir ou justificar a condição de inadimplente e tampouco foram suficientes para elidir a presunção de veracidade e legitimidade de que goza a certidão de registro do imóvel.

Destarte, em um juízo de cognição sumária, não há como se vislumbrar a invocada probabilidade do direito autoral no que tange ao pedido para a suspensão dos efeitos do leilão.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela liminar.

Vale consignar que a imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
"jus possidendi",
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade.

Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

Senão vejamos a lição doutrinária de Ovídio Baptista:

A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida e, sim, o direito de adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória. (Curso de Processo Civil, 1990, vol. II, pág.167).

Na espécie, pelo que denoto, o agravado juntou o contrato de compra e venda de imóvel firmado com a Caixa Econômica Federal, bem como cópia da matrícula do imóvel, em que consta a consolidação da propriedade em favor da CEF e, mais adiante, a formalização da venda do aludido bem, conforme documentos ids. 29253040, 29253045, 29253049 e 29253605 dos autos originários.

Em casos análogos, assim se pronunciou este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FÉ PÚBLICA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como cediço, a ação de imissão de posse é uma ferramenta processual colocada à disposição daquele que busca obter a posse do bem, com fundamento no direito de propriedade. Trata-se de ação de natureza petitória, que não se confunde com as ações possessórias típicas previstas no art. 560 e seguintes do CPC. 2.
Na hipótese, os documentos contidos nos autos, sobretudo a cópia da matrícula do imóvel (fls. 26/28) e a Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 29/32), comprovam que os agravados adquiriram o imóvel objeto do litígio em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal. 3. O negócio jurídico realizado entre os recorridos e a Caixa Econômica Federal goza de fé pública e o direito de propriedade é garantido constitucionalmente no art. 5º, caput e inciso XXII, da CF, ou seja, se trata de garantia fundamental do indivíduo. 4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é farta no sentido de que a matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio não é oponível aos arrematantes, não havendo que se falar em relação contratual entre os autores e os réus na demanda de imissão de posse
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033199000093, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETENÇÃO/INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 9º, I, do CPC, a tutela provisória de urgência trata-se de exceção à regra de que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, não caracterizando, assim, o cerceamento de defesa. 2. A ação de imissão de posse tem natureza petitória e é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade, busca obter a posse do bem. 3.
Hipótese em que os agravados comprovaram que adquiriram o imóvel objeto do litígio em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, fazendo jus à imissão de posse, nos termos do art. 37, § 2º, do Decreto-lei nº 70/66. 4. A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse.
5. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019)

Também é o entendimento manifestado pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. JUSTIÇA FEDERAL. SOBRESTAMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. (...)
3. Não há prejudicialidade externa ou conexão entre a ação de reivindicatória com determinação de imissão na posse e a ação anulatória ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal com a finalidade de anular o leilão extrajudicial do imóvel. 4. A comprovada aquisição da propriedade imóvel, por meio do registro da arrematação na matrícula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar e dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão de posse
. 5. É devida a cobrança de taxa de ocupação como forma de lucros cessantes, nos termos do artigo 37- A da Lei 9.514/97. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1817854, 07083254620228070012, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IMISSÃO NA POSSE. Tutela antecipada deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Parte agravada que arrematou o imóvel em leilão extrajudicial, após a consolidação da propriedade em favor do agente fiduciante, com o devido registro na matrícula do imóvel. Discussão acerca de eventual nulidade do procedimento administrativo que levou à consolidação da propriedade e, consequentemente ao leilão, não oponível ao atual proprietário do bem
. Súmulas nºs 4 e 5 deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2007809-70.2024.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2024; Data de Registro: 25/03/2024)

Registro, ademais que a demanda ajuizada perante a Justiça Federal, onde o agravante busca a anulação do leilão, não autoriza, de forma isolada, a medida pretendida neste recurso, sendo certo que, conforme observado a teor da jurisprudência deste Tribunal, a matéria atinente à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio não é oponível ao arrematante (agravado), não havendo que se falar em relação contratual entre o autor e o réu na demanda de imissão de posse.

Destarte, repito, com base na cognição em que proferida a decisão hostilizada, não verifico qualquer ilegalidade na decisão singular que deferiu a imissão na posse do bem em favor do agravado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO COM O RELATOR.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Relator.